Tribunal: STF
Processo: HC 187231
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luiz Gabriel de Oliveira e Silva Cury em favor de Rogério Correa da Costa, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 544.463/RJ.
    O paciente foi preso preventivamente e, posteriormente, pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, e § 4º, do Código Penal).
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do HC 544.463/RJ.
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, excesso de prazo prisional, custodiado o paciente desde 18.2.2019. Assevera falta de fundamentação idônea da prisão preventiva e a inobservância do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(....).
    Conforme relatado, busca-se, na presente impetração, o relaxamento da prisão preventiva, ainda que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão, prevista no art. 319 do CPP.
    Por oportuno, segue a transcrição da decisão do Juízo de primeiro grau que, ao receber a denúncia, decretou a preventiva requisitada pelo Ministério Público:
    5) No tocante ao pedido de prisão preventiva, formulado pelo órgão do Ministério Público, ao ensejo do oferecimento da denúncia, em que argumenta com a presença dos três pressupostos, tenho que lhe assiste razão. O exame dos autos revela que o Acusado ROGÉRIO CORRÊA DA SILVA, que teve neste ato recebida a denúncia contra ele formulada, é apontado como suposto autor de um homicídio consumado duplamente qualificado. Efetivamente, a garantia da ordem pública estará comprometida, se em liberdade estiver o denunciado, diante do modus operandi de que teria se valido para a prática do delito. De acordo com a denúncia, no dia 23 de setembro de 2017, no interior do apartamento situado na Av. Nova York, 157, Bonsucesso, nesta cidade, o Acusado teria, em tese, efetuado diversos disparos na direção da Vítima OACIR DA COSTA SILVA, causando-lhe ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte, vide laudo de exame de corpo delito de necropsia, fls. 47/48. Nos termos do referido documento, a Vítima teria sido atingida por 06 (seis) tiros, todos na região da cabeça e efetuados por trás. Destaque-se que a vítima era sogro do Réu e, no momento do crime, estava na residência da família acompanhado dos netos e da filha CHARLENE. Ressalte-se que, segundo depoimento das testemunhas em sede policial, o Denunciado é pessoa violenta, faz uso nocivo de bebidas alcóolicas, possui arma de fogo e é ex-policial militar. De se registrar, ainda, que há indícios de materialidade e autoria, considerando o RO de fls. 03/04 e o termo de depoimento de fls. 63/65. Por fim, o crime possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, um dos requisitos para a prisão preventiva conforme art. 313, inciso I do CPP Assim, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ROGÉRIO CORRÊA DA SILVA, o que faço com fulcro nos arts. 311, 312, 313, inciso I do Código de Processo Penal, para resguardo da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para a garantia da futura aplicação da lei penal. Expeça-se o Mandado de Prisão, com prazo de 20 (vinte) anos para cumprimento, bem como as comunicações devidas (fl. 50).
    Posteriormente, o Magistrado, pronunciou o paciente, mantendo a prisão preventiva, apresentando os seguintes fundamentos, in verbis:
    ISSO POSTO, com fundamento no Art. 413 do Código de Processo Penal, admito a imputação formulada na denúncia para PRONUNCIAR ROGERIO CORREA DA COSTA, como incurso nas penas do artigo 121, § 2°, incisos lI, III e IV e §4º, parte final, todos do Código Penal, a fim de submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.
    O réu encontra-se respondendo ao processo em cárcere, inexistindo qualquer razão de ordem fática ou jurídica que justifique a revogação de sua prisão preventiva ou a substituição da mesma por prisão domiciliar, motivo pelo qual mantenho a prisão do acusado, nos precisos termos da decisão de fls. 100 – 100v.
    Finalmente, observa-se não ser cabível a substituição da prisão preventiva do acusado por qualquer das medidas cautelares introduzidas pela Lei nº 12.403/2011, as quais se mostram absolutamente insuficientes, inadequadas e insatisfatórias para impedirem que o réu pratique novos crimes, exerça influência indesejável sobre as testemunhas ou permaneça à disposição deste Juízo, observando os elementos concretos acima elencados, razões pelas quais, com fundamento no Art. 312 e no Art. 413 § 3º, ambos do Código de Processo Penal, mantenho a prisão do acusado nessa oportunidade, para a garantia da ordem pública - o acusado praticou um delito de homicídio consumado qualificado contra o sogro, mediante 6 disparos de arma de fogo, consoante o laudo de necropsia, sendo alguns destes efetuados por trás. Ressalte-se, ainda, a notícia nos autos de que o acusado ameaçou sua esposa (filha da vítima), consoante depoimento prestado em Juízo e declarações colhidas no Ministério Público (fls. 164 - 166) (fls. 59/60).
    Por sua vez, no julgamento do habeas corpus originário, a Corte estadual denegou a ordem, nos seguintes termos:
    Conforme se percebe, cuida-se na espécie – em concreto – de crime gravíssimo, o que conduz a perspectiva de extrema periculosidade do acusado.
    Nesse passo, inviável discordar do entendimento do juízo impetrado quanto à necessidade da custódia cautelar da Paciente, diante da gravidade concreta da prática do delito e do fumus comissi delicti, exigidos para a medida de exceção e que permitiram a deflagração da fase persecutória processual, que se encontram abundantes nos autos.
    Iminente, da mesma forma, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, considerando o modus operandi do delito, uma vez que o Paciente teria efetuado seis disparos de arma de fogo contra seu sogro, pelas costas, todos na região da cabeça, em razão de uma discussão banal entre o Paciente e a vítima, na presença dos netos e da ex-esposa Charlene, causando-lhe lesões corporais que foram a causa eficiente de sua morte, revelando a necessidade da medida extrema. Ressalte-se que, mesmo após ter sido preso, o Paciente proferiu diversas ameaças de morte contra Charlene, conforme registros de ocorrência em sede policial (doe. 39, fls. 40/42; doe. 43, fls. 44/45; doe. 46, fls. 47/51), o que revela a periculosidade social do Paciente.
    [...]
    Todas estas circunstâncias afastam a pretensão libertária, descartando-se, logicamente, a suficiência de medidas cautelares alternativas.
    Do mesmo modo, ressalte-se que a presença de condições subjetivas favoráveis ao réu - sequer comprovadas nos autos não constitui, por si só, obstáculos para a conservação da prisão cautelar, desde que configurados os requisitos legais, conforme pacífica jurisprudência.
    No tocante à alegação de excesso de prazo, tampouco assiste razão à impetração.
    Verifica-se das informações prestadas e da consulta processual ao sítio do TJRJ que o Parquet ofereceu denúncia em 21/08/2018, que foi recebida na data de 230/08/2018, oportunidade em que também foi decretada a prisão do Paciente.
    Em 13/12/2018, considerando a procuração de fls. 113/114, o réu foi dado por citado e determinada a intimação do patrono do acusado para apresentar resposta à acusação.
    Em 26/02/2019, foi juntado nos autos o comunicado de prisão do Paciente.
    Em 07/03/2019, foi deferida a citação pessoal do acusado, mantido o recebimento da denúncia e designada AIJ para o dia 01/34/2019.
    Em 25/03/2019, a defesa requereu o pedido de liberdade do Paciente, tendo o Ministério Público opinado pelo indeferimento.
    Na AIJ realizada no dia 01/04/2019, foi colhida a oitiva de 01 testemunha de acusação e 01 testemunha de defesa. A defesa insistiu na oitiva das testemunhas ausentes e a audiência foi redesignada para o dia 20/05/2019.
    Em 08/04/2019, o pleito libertário em favor do Paciente foi indeferido.
    Em 10/04/2019, foi indeferido o pedido de liberdade provisória do Paciente.
    Em 12/04/2019, a fim de evitar futura alegação de cerceamento de defesa, foi autorizada a oitiva das testemunhas Rodrigo da Silva e Klemilson Jorge.
    Na AIJ do dia 20/05/2019, foi colhida a oitiva de 01 testemunha de acusação. O Parquet insistiu na oitiva da testemunha ausente Charlene, requerendo sua condução coercitiva.
    Na AIJ do dia 10/06/2019, foi colhida a oitiva de 03 testemunhas de defesa e interrogado o Paciente, sendo determinada a abertura de vista às partes em alegações finais.
    O Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia que foi recebido por decisão datada de 1207/2019, ocasião em que foi designada continuação da audiência para o dia 26/08/2019 em razão de pedido formulado pela Defesa do Paciente, visando a oitiva das testemunhas Valter e Diogo e o reinterrogatório do Paciente.
    No ponto, historiada a marcha processual, não se verifica nenhuma desídia por parte do Estado-juiz. Além do mais, é cediço que a alegação de excesso de prazo deve se pautar de acordo com o princípio da razoabilidade e os aspectos peculiares do caso em concreto, e não com base em prazos pré-fixados.
    Assim, malgrado a fase instrutória esteja apresentando certa delonga, o que não demonstra por si descaso do juízo, sendo plenamente justificável, até o momento, a duração mais extensa na tramitação do feito em razão da necessidade de aditamento da denúncia. Conforme bem salientado pela autoridade impetrada nas informações prestadas, "a instrução processual já poderia estar encerrada, contudo, a Defesa do Paciente formulou requerimento de produção de prova oral superveniente, pedido que foi deferido em razão da ampla defesa assegurada ao acusado", encontrando-se, portanto, plenamente justificada a alegada demora, não ultrapassando a razoabilidade.
    Portanto, considerando-se que as testemunhas arroladas na denúncia já foram ouvidas e que a defesa do Paciente já se manifestou sobre o aditamento à denúncia, requerendo a designação da AIJ para a oitiva de duas testemunhas e o reinterrogatório do Paciente, a qual foi marcada para o dia 26/08/2019, não há que se falar, no momento, em excesso de prazo (fls. 89/95).
    (...).
    Noutro ponto, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.
    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
    No caso dos autos, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciada pelo modus operandi da conduta criminosa – 6 disparos de arma de fogo contra o próprio sogro, pelas costas, na região da cabeça, em razão de discussão banal, na presença dos netos e da ex-esposa (fl. 90) – o que demonstra risco ao meio social e justifica a manutenção da custódia cautelar. Ademais, cumpre registrar que o paciente é Policial Militar reformado o que confere maior reprovabilidade de sua conduta.
    Outrossim, foi ressaltado no acórdão impugnado a necessidade de resguardar a instrução criminal, pois consta dos autos que o paciente proferiu diversas ameaças de morte contra sua ex-esposa, filha da vítima (fl. 90).
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução processual, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
    (...).
    Ressalte-se que, embora tenha sido proferida sentença de pronúncia, permanece inalterado o fundamento da necessidade de se resguardar a instrução processual. Isso porque os processos submetidos ao Tribunal do Júri possuem um rito bifásico, sendo necessária a preservação da prova ainda na segunda fase do seu procedimento.
    (...).
    Vale asseverar que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis da agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Nesse diapasão, confiram-se os seguintes julgados:
    (...).
    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.
    (...).
    Por fim, esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
    Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. 
Consta do acórdão impugnado que o paciente foi preso em 26/2/2019, citado em 7/3/2019 e a primeira audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 1º/4/2019, seguidas de quatro audiências de continuação realizadas em curtos períodos de tempo, de modo que a própria defesa comunicou o fim da instrução, mediante a pronúncia do paciente, o que atrai ao caso a incidência da Súmula n. 21 deste Superior Tribunal de Justiça – STJ, que prevê:
    "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".
    Além do mais, conforme informou o Magistrado de primeiro grau ao Tribunal a quo, a defesa contribuiu com o afirmado retardo na instrução, porquanto além de formular diversos pedidos de revogação da custódia, insistiu na oitiva de algumas testemunhas, requereu prova oral superveniente, o que foi deferido para evitar eventual arguição de nulidade.
    Outrossim, em consulta ao site do Tribunal estadual, verifiquei que contra a decisão de pronúncia foi interposto recurso em sentido estrito pela defesa, ao qual foi negado provimento em sessão do dia 18/2/2020. Insatisfeita, a defesa opôs embargos de declaração que foram rejeitados em 3/3/2020.
    Conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual. Assim, quando o excesso de prazo é provocado pela defesa não se verifica constrangimento ilegal. Nesse sentido, é o enunciado n. 64 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
    Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.
    Nesse contexto, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora no encerramento da instrução processual.
    (...).
    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar da paciente.
    (...).
    Ante do exposto, com fundamento no art. 34, inciso XVIII, "a", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus”.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata revogação da prisão preventiva.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Solicitem-se informações, em caráter de urgência, junto ao Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ sobre o atual andamento do Processo 0199380-69.2018.8.19.0001, devendo encaminhar cópia das peças que reputar relevantes. 
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora